Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710515-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS MARCIO RIBEIRO VIANNA - ME RECORRIDO: SA CORREIO BRAZILIENSE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se às pretensões fundadas em enriquecimento sem causa o prazo prescricional de três anos, nos termos do CC 206, §3o, IV. 1.1 No caso dos autos, o enriquecimento sem causa decorreu da alegação de inadimplemento das obrigações decorrentes de serviço de consultoria. 2. Apelo não provido. Honorários não majorados, uma vez que não fixados na origem. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 205 do Código Civil, porque, não se tratando de pedido de indenização, mas de ação de cobrança fundada em contrato verbal, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento da multa fixada, pois os embargos de declaração não tinham caráter protelatório. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, do TJRJ e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 205 do CCB, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a Corte Superior também entende que “Estando a pretensão de ressarcimento assentada no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, atrai-se a incidência do prazo de prescrição de três anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC/02”. (AgInt no REsp 1678210/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 2/8/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1713650/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 18/12/2020). O apelo também não deve prosperar em relação à ofensa ao artigo 1.026, §2o, ambos do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir-se se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1625724/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015